Tribunal: TJDFT
Processo: 0704818-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704818-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES CONCEICAO SANTANA AGRAVADO: FERNANDO CARNEIRO BRASIL, WILSON NATALINO CARLOS JUNIOR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Lourdes Conceição Santana pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, em cumprimento de sentença, deferiu pedido de penhora dos frutos civis da locação dos imóveis “situados na CNC 02, LOTE 03, LOJA 01 e CNC 02, LOTE 04, LOJA 01 Taguatinga/DF (óticas Santa Mônica e Versales)”, determinando a expedição de mandado a fim de que os locatários passem a depositar em juízo o valor da locação dos imóveis, bem assim a intimação da executada sobre a penhora para, querendo, apresentar impugnação no prazo de quinze (15) dias. Em suas razões, a agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por vício de fundamentação. Afirma contar com oitenta e sete (87) anos e que, além disso, encontra-se doente e interditada. Sustenta que os valores decorrentes dos aluguéis (recebidos em razão da condição de usufrutuária dos imóveis) constituem complemento de sua renda mensal, ostentando, em razão disso, natureza de verba alimentar. Alega, em suma, a impenhorabilidade dos aluguéis devidos por força do usufruto dos imóveis. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, a agravo de instrumento seja provido para tornar insubsistente a penhora ou, ao menos, limitá-la. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em exame, apresenta-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, por meio da decisão agravada, determinou-se a penhora de aluguéis devidos à agravante na condição de usufrutuária dos imóveis locados, com a intimação dos locatários para que passem a depositar as verbas correspondentes em conta vinculada ao processo. É certo, portanto, que tal constrição surtirá efeitos imediatos, podendo vir a prejudicar a subsistência da parte recorrente. Além disso, caso se verifique demonstrado que a agravante percebe apenas os valores mencionados na peça recursal a título de renda mensal, é provável que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível, dê provimento ao recurso para tornar insubsistente a penhora. Com efeito, os argumentos expendidos pela parte agravante são relevantes, encontrando espelho em precedentes desta egrégia Corte, como, por exemplo, o acórdão no 1878071, que declarou possível a penhora dos frutos de imóvel dado em usufruto, “desde que tenham expressão econômica e não sejam revertidos para subsistência familiar”. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator